Tribunal: STM
Processo: 7000330-11.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANÁLISE DE PROVA NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada, de modo que o seu trancamento precoce, por meio do presente writ, implicaria indevida supressão de instância. As alegações da Impetrante serão melhor apreciadas no contexto da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é inviável em sede de habeas corpus, instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de prova. Vige, na fase de recebimento da denúncia, o juízo de prelibação, o qual se norteia pelo princípio do in dubio pro societate e se mantém até decisão final de mérito.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000330-11.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: FABIANA BARG KUNTZE PACHECO
ADVOGADO(A): SIMONE BUENO DE SOUZA (OAB PR047260)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM -
CURITIBA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PEDIDO, PORÉM DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000330-11.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: FABIANA BARG KUNTZE PACHECO
ADVOGADO(A): SIMONE BUENO DE SOUZA (OAB PR047260)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM - CURITIBA
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE
RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANÁLISE
DE PROVA NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a
justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada, de
modo que o seu trancamento precoce, por meio do presente writ, implicaria
indevida supressão de instância. As alegações da Impetrante serão melhor
apreciadas no contexto da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, o que é inviável em sede de habeas corpus, instrumento de
reconhecida limitação para a análise dos elementos de prova. Vige, na fase de
recebimento da denúncia, o juízo de prelibação, o qual se norteia pelo princípio
do in dubio pro societate e se mantém até decisão final de mérito.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra D.ra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido, porém em denegar a ordem, por falta
de amparo legal.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada
Dra. Simone Bueno de Souza (OAB-PR 047260), em favor da 1º Tenente da Reserva Não
Remunerada R2 Mar Fabiana Barg Kuntze Pacheco. Aponta como autoridade coatora o Juiz
Federal Substituto da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em virtude de
7000330-11.2025.7.00.0000
40001374359.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebimento da denúncia em desfavor da Paciente, pela suposta prática do crime de recusa de
obediência, capitulado no art. 163 do Código Penal Militar, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000070-75.2025.7.05.0005.
Em suas fundamentações, a Impetrante afirma ser a Paciente membro da Igreja
Adventista do 7ª Dia, em Florianópolis/SC. Nessa condição, alega estar a Paciente sofrendo
constrangimento ilegal, respondendo indevidamente à mencionada ação penal, em razão de
ter sido escalada para o Desfile Militar de 7 de setembro de 2024, ocorrido no sábado, dia
santificado para os membros dessa denominação, conforme declaração firmada pelo Pastor
Alex Escher (Evento 1, OUT10).
Afirma ter a Paciente cumprido com seus deveres militares e comunicado essa
situação aos seus superiores em tempo hábil, precisamente em 3 de setembro de 2024.
Mesmo assim, foi-lhe negado o direito de professar a sua fé e mantida a convocação para
compor o Destacamento que participaria do aludido desfile, conforme demonstram as
papeletas de tramitação do pedido anexadas à presente impetração (Evento 1, OUT10).
Sustenta a atipicidade da conduta, pois a ausência da Paciente ao desfile não
trouxe prejuízo ao serviço militar, tendo em vista a realização regular da solenidade,
conforme demonstram as imagens e vídeos colacionados aos autos.
Aduz estar a Paciente sofrendo perseguição religiosa, pois a apuração desse fato
teve início após o seu desligamento da Marinha do Brasil. Argumenta que, mesmo em face do
dever militar, a Paciente tem assegurada uma garantia fundamental, prevista no art. 5º, inciso
VI, da Constituição Federal, que é a liberdade de crença religiosa e o direito ao exercício de
culto religioso. Assim, na concomitância desses valores constitucionais, afirma ser esse
prevalente às obrigações militares.
Sustenta o cabimento do habeas corpus para obstar o constrangimento praticado
pelo Juízo a quo, ao instaurar a ação penal em flagrante violação a direito fundamental da
Paciente, além de inequívoca perseguição religiosa.
Aduz o impedimento do encarregado do inquérito, haja vista o
comprometimento da imparcialidade na condução do ato ao externar o posicionamento de ter
a Paciente levado ao conhecimento da OM a sua condição religiosa às vésperas do desfile e,
assim, ter se posicionado desfavoravelmente ao pleito em virtude do desfalque na
composição do Destacamento feminino para o desfile.
Alega, ainda, a ausência da justa causa para a persecutio criminis, além do ato
abusivo praticado e/ou consentido pela autoridade judiciária, e acrescenta:
A liberdade religiosa, que em última análise trata de expressão da própria concepção de vida
do indivíduo, também é tutelada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu
artigo XVIII, e pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil, e
de acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal, são normas de caráter supralegal, de
modo que não se admite a imposição de medidas restritivas da liberdade religiosa, senão
quando houver conflito com outros direitos fundamentais, que não possam ser
contrabalanceados.
7000330-11.2025.7.00.0000
40001374359.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, é certo que se trata de dever do Estado e da sociedade respeitar a liberdade
religiosa de cada um, respeito que se traduz em atos que não sacrifiquem o pleno exercício
dessa liberdade. Assim, não poderia o Comandante da EAMSC, Organização Militar de
grande porte com um quadro significativo de militares, impor a Acusada o sacrifício de sua
consciência religiosa, quando certamente havia possibilidade de adequação de seu quadro
para viabilizar o respeito a sua liberdade de crença [...]. (Evento 1, INIC1);
Ao final, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de ser
determinado o trancamento da APM nº 7000070-75.2025.7.05.0005, em face da flagrante
ilegalidade, consubstanciada na parcialidade do encarregado do inquérito, na ausência de
justa causa e na perseguição religiosa. No mérito, pede a confirmação da ordem. Em seu
pedido, acrescenta a vinculação do presente aos autos da mencionada ação penal.
Em 19 de maio de 2025, indeferi a liminar por falta de amparo legal (Evento 9).
Na decisão, deixei de solicitar informações à autoridade coatora, por considerar
o processo suficientemente instruído, inclusive pelas facilidades proporcionadas pelo Sistema
e-Proc, que permite o acesso aos processos relacionados.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer da
Subprocuradora-Geral Arilma Cunha da Silva, opina “pelo conhecimento do presente Habeas
Corpus, ratificando-se o indeferimento da liminar requerida, contudo, no mérito, pronuncia-
se pela denegação da ordem” (Evento 18).
É o Relatório.
VOTO
O pedido de habeas corpus dispensa o rigor do formalismo processual para sua
admissibilidade. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento da possibilidade
de utilização desse instrumento constitucional para o arquivamento de inquéritos e para o
trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa para a persecutio
criminis. Assim, o writ merece ser conhecido.
O Ministério Público Militar apresentou uma denúncia contra a 1ª Tenente da
Reserva Não Remunerada da Marinha Fabiana Barg Kuntze Pacheco, acusando-a, em tese,
de cometer o crime previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. Essa acusação se baseia
no fato de ela não ter cumprido uma ordem de um superior hierárquico, o Capitão de Fragata
Alan de Freitas, comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina
(EAMSC).
A oficial foi designada para fazer parte do Destacamento Feminino da EAMSC
durante o Desfile Cívico-Militar de Sete de Setembro, que aconteceria em um sábado. Como
ela é Adventista do Sétimo Dia, pediu formalmente ao comandante para ser dispensada por
motivos religiosos. Ela foi informada de que seu pedido foi negado em 6 de setembro de
2024. No dia seguinte, não compareceu ao desfile.
A denúncia foi recebida no dia 11 de abril de 2025.
7000330-11.2025.7.00.0000
40001374359.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Impetrante apresenta as seguintes questões:
- cabimento do Habeas Corpus para trancamento da Ação Penal;
- persecução Penal fundada em discriminação religiosa;
- impedimento do encarregado do IPM – parcialidade absoluta – e nulidade
absoluta das provas produzidas;
- ausência de justa causa para a ação penal; e
- abuso de autoridade e perseguição religiosa.
No mérito, a Impetrante repisa os mesmos argumentos: alega a ausência de
justa causa para persecução penal, a ausência fundada em liberdade de religião e crença, a
escusa de consciência, o abuso de autoridade na instauração do processo criminal, a
perseguição e a criminalização da religião.
Em sua fundamentação, a Impetrante afirma que a conduta da paciente de não
comparecer ao evento em um sábado configura legítima escusa de consciência por motivos
de crença religiosa, direito fundamental assegurado pelo art. 5º, incisos VI e VIII, da
Constituição Federal. Destaco:
A impetrante professa a fé Adventista do Sétimo Dia (Anexo 8), que preconiza a guarda do
sábado como dia de repouso e dedicação espiritual, sendo-lhe vedada a participação em
atividades seculares neste dia. Portanto, a conduta não se amolda ao tipo penal de "recusa de
obediência" (art. 163 do Código Penal Militar – CPM), pois não houve o dolo específico de se
opor à autoridade militar, mas sim a impossibilidade de cumprimento da ordem por colisão
com um direito fundamental superior e inalienável.
A obediência hierárquica encontra limite nos direitos e garantias fundamentais do cidadão,
ainda que militar.
[...] (Evento 1).
A Constituição Federal assegura o direito à liberdade religiosa, mas esses
direitos não são ilimitados ou absolutos. É importante que o interesse público prevaleça sobre
o particular, especialmente em situações em que a profissão apresente peculiaridades
especiais, como no caso dos militares. Nesse contexto, espera-se que os membros das Forças
Armadas cumpram suas obrigações constitucionais e legais.
Não é demais destacar que o trancamento da ação penal por meio do habeas
corpus é medida excepcional, que só deve ocorrer quando for evidente a inexistência de
indícios de autoria, a não comprovação da materialidade ou a atipicidade da conduta.
Nesse norte, colaciono o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE DOLO. TESES INSUBSISTENTES. INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O trancamento da Ação Penal Militar, por
7000330-11.2025.7.00.0000
40001374359.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio de habeas corpus, é deferido quando há patente atipicidade da conduta, presença de
causa extintiva da punibilidade do Paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade, o que não é o caso da vertente quaestio. O argumento defensivo de inépcia da
Denúncia deve ser rechaçado, dado que o órgão acusatório, em sua peça inicial, descreveu
minuciosamente toda a senda criminosa perpetrada pelo Paciente. Não há situação dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal, devendo ser refutado, por falta de
respaldo jurídico, qualquer arguição de ausência de justa causa e falta de dolo. Existem
indícios claros de autoria e prova de materialidade delitiva imputados ao Paciente, que
merecem ser apurados no curso da instrução processual, ocasião em que todas as garantias
constitucionais e os direitos individuais dele serão observados, à luz do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa. Verificada a ausência de motivo que possa ensejar o
trancamento da APM, de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do Paciente ou
de constrangimento ilegal, com o intuito de não impedir a apuração dos fatos de forma
precipitada, a medida mais adequada a ser imposta, nesses casos, é a denegação da ordem
para que o feito siga sua marcha normal. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000723-67.2024.7.00.0000.
Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 20/3/2025. Data de
Publicação: 10/4/2025). (Grifos nossos).
No caso, a denúncia recebida pela autoridade judiciária aponta para o crime de
recusa de obediência por parte da Oficial. Ela apresenta indícios de autoria e de
materialidade, além de conter os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Diante dos indícios apontados, prevalece o princípio do in dubio pro societate,
em virtude da flagrante justa causa para a persecutio criminis. A jurisprudência pátria é
pacífica quanto à prevalência do interesse social na apuração das infrações criminais quando
na fase de instauração do processo. Nesse sentido, colaciono o julgado:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART.
290 DO CPM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS. 77 E 78 DO CPPM.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". INDÍCIOS APTOS
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Para a Denúncia ser aceita, precisa acompanhamento de uma carga decisória motivadora
com respaldo naquilo que foi apresentado durante a fase inquisitorial. 2. Os indícios de
autoria podem ser entendidos como uma espécie de amostra capaz de instalar a dúvida,
transmitindo um sentimento que indica a possível prática de um fato típico, antijurídico e
culpável. 3. A inicial foi apresentada com fortes evidências que conduzem à obrigatoriedade
da continuidade da persecução penal, prevalecendo nessa fase o princípio do "in dubio pro
societate". 4. Nessa fase, é vedado ao Magistrado adentrar ao mérito da causa, bem como
valorar provas, sob pena de julgamento antecipado da lide, suprimindo a apreciação por
parte de seu juízo natural. Recurso provido. Decisão por unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000792-41.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de
Publicação: 3/2/2021) (Sem grifos no original).
O pensamento desta Corte comunga com o entendimento do Excelso Pretório,
conforme se verifica do julgado in verbis:
EMENTA Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou
dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de
trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de
justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência consagrada por
esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento
de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem
7000330-11.2025.7.00.0000
40001374359.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 2. A
denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental,
que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a
possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da
punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada
a permanência da infração. Prescrição não verificada. 3. Preenchidos os requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu
correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da
possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés
estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente. 4. Ordem denegada.
(HC 107412, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012) (Sem grifos
no original).
Os argumentos relacionados a abuso de autoridade, discriminação, perseguição
e criminalização religiosa, escusa de obediência e parcialidade do responsável pelo IPM não
podem ser contemplados nesta via estreita, que não permite uma análise detalhada das
questões de fato. Todos os pontos levantados pela defesa neste momento poderão ser
devidamente examinados durante o andamento do processo na instância inferior. A tentativa
de o STM avaliar questões que ainda não foram apreciadas pelo Juízo de primeira instância
configura uma supressão indevida de etapa processual.
Outro não é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Cito:
Não obstante, curial reafirmar que “o direito à liberdade de crença e exercício de culto
religioso” constituem garantias fundamentais, consoante o art. 5º, inciso VI, da Carta da
República. Entretanto, no caso sub examine há que se ter em conta o cumprimento dos deveres
e obrigações militares por parte da Paciente, sem desvirtuamento da alegada escusa de
consciência no exercício de funções estatais com destinação constitucional intrinsecamente
relacionadas às Forças Armadas, igualmente não acarretando ônus desproporcional à
Administração Pública Castrense.
A nosso juízo, não existem elementos idôneos que autorizem a concessão da medida extrema
de trancamento da citada Ação Penal, mormente sob o signo de uma suposta perseguição
religiosa.
Nota-se, a rigor, que a linha trazida em todo o contexto da impetração, a exemplo dos
argumentos pertinentes à não configuração do crime e outros elementos da causa, representa
matéria de defesa a ser confrontada no âmbito do processo penal.
Por fim, em alto descortino, dentro do cenário fático-jurídico apresentado, não é possível
vislumbrar ictu oculi qualquer legalidade (sic) ou teratologia no ato emanado da Autoridade
Judiciária a quo nem tampouco no curso da persecução penal. (Evento 18).
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a
justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada, de modo que o
seu trancamento precoce, por meio do presente writ, implicaria, como já mencionado, em
indevida supressão de instância. As alegações da Impetrante serão analisadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que é impossível de se fazer em sede de habeas corpus,
instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de prova.
7000330-11.2025.7.00.0000
40001374359.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido, mas de denegar a
ordem, por falta de amparo legal.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374359v8 e do código CRC e3061745.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 21/08/2025, às 18:31:22
7000330-11.2025.7.00.0000
40001374359.V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR